Tribunal: TJMT
Processo: 1002713-20.2020.8.11.0010
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALEX GUSTAVO SANTOS DA SILVA - CPF: 023.393.391-38 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ANA CAROLINA SEABRA CERRETI - CPF: 119.987.049-80 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE EMBARQUE. PRAZO NÃO OBSERVADO PELA CONSUMIDORA. ATRASO NA CHEGADA AO AEROPORTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA. ÔNUS DA RECORRENTE DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que os Recorrentes sustentam terem sido impedidos de embarcar na aeronave, a despeito de ter comparecido no balcão da companhia aérea com tempo suficiente para realizar o check-in e o embarque.

2. Restou incontroverso nos autos que a Recorrente somente compareceu no balcão da companhia aérea para realizar o check-in faltando apenas 40 (quarenta) minutos para a decolagem do avião, que estava prevista para as 18h40min do dia 22/06/2019.

3. Como cediço, compete às partes observarem as regras contratuais, respeitando os prazos estabelecidos. No site da companhia aérea Recorrida, é possível observar no regulamento de check-in que há clara orientação de que o cliente deve se apresentar
no portão de embarque com 40 (quarenta) minutos antes da partida para voos domésticos
. Fato este que não ocorreu, conforme confessado na própria exordial, em que os Recorridos sustentam que somente chegaram ao aeroporto com 40 (quarenta) minutos de antecedência para ainda fazerem check-in. Outrossim, como fundamentado na sentença, os Recorrentes tinham plena ciência desse prazo mínimo para o embarque, visto que tinham realizado o trecho de ida.

4. No caso, a toda evidência, foram os consumidores quem deram causas ao impedimento de embarque, já que compareceram ao balcão para realizar o check-in com tempo exíguo, não se apresentando crível que a companhia aérea tenha intenção de impedir embarque de seus clientes de forma gratuita.

5. É de conhecimento comum ser inviável que qualquer passageiro consiga viajar chegando ao aeroporto com apenas quarenta minutos de antecedência do embarque, e, ainda, realizar check-in, tendo em vista as condições dos aeroportos brasileiros. Tanto é assim que a INFRAERO, na cartilha de orientação dos passageiros, recomenda que estes cheguem ao balcão de qualquer companhia aérea, para fazer o check-in, com no mínimo 01 (uma) hora de antecedência, independente da existência ou não de bagagens a serem despachadas. (http://www4.infraero.gov.br/aeroportos/aeroporto-do-rio-de-janeiro-santos-dumont/sobre-o-aeroporto/guia-do-passageiro/)

6. Desatendimento ao disposto no art. 373, I, do CPC.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021